Tribunal: TJBA
Processo: 0500055-91.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500055-91.2019.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRASILLIONAIRE CASA CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO GONCALVES DE SENNA, DEBORA SCHMIDKE RIBEIRO, GUSTAVO CHAVES GIESEN BRAGA

APELADO: PAOLO PARATI

Advogado(s)
:
LEONARDO VINICIUS NOGUEIRA FERRARI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, POIS A ILEGITIMIDADE PASSIVA É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATOS IMOBILIÁRIOS COLIGADOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA E CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE RENDIMENTOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por BRASILLIONAIRE CASA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA. e B.A.T. ALUGUEL LTDA. contra sentença que, em ação de rescisão contratual, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda; (ii) condenar solidariamente as empresas Apelantes e a V.A.B CONSTRUÇÕES LTDA à restituição de valores pagos, multa contratual, danos materiais (lucros cessantes) e danos morais; e (iii) declarar extinto o contrato de prestação de serviços de administração de imóveis. 2. O Apelado firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a empresa V.A.B Construções Ltda., com entrega prevista para 31/12/2016, prevendo a responsabilidade da BRASILLIONAIRE CASA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA. pela execução. Além disso, o Apelado firmou contrato de gestão de rendimentos com a apelante B.A.T Aluguel Ltda., que garantia rentabilidade anual fixa de 5% sobre o valor investido. O imóvel não foi entregue no prazo, tampouco quitadas as rendas prometidas.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de ilegitimidade passiva arguida apenas em sede recursal configura inovação recursal; e (ii) saber se as apelantes, integrantes da cadeia de fornecimento e atuantes como grupo econômico de fato, respondem solidariamente pelo inadimplemento dos contratos celebrados com o consumidor.

III. Razões de decidir

4. Rejeitada a preliminar de inovação recursal. A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, nos termos do art. 485, VI e § 3º, do CPC, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Não há falar em inovação recursal quando a matéria suscitada possui tal natureza. Precedentes do STJ.

5. A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor. As empresas atuaram de forma integrada na oferta do empreendimento: a Brasilionaire era responsável pela execução das obras, nos termos do contrato, e a B.A.T Aluguel ofereceu contrato de renda vinculado ao imóvel, configurando contratos coligados. A prova dos autos revela identidade de sócios, mesmo endereço e atuação coordenada no mercado, caracterizando grupo econômico de fato. Pela Teoria da Aparência, a confiança depositada pelo consumidor na solidez do grupo impõe a responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia de fornecimento (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC).

IV. Dispositivo:

6. Rejeitada a preliminar. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0500055-91.2019.8.05.0201, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Registros Públicos da Comarca de Porto Seguro/BA tendo, como Apelantes,
BRASILLIONAIRE CASA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA. e
B.A.T. ALUGUEL LTDA.
e, como Apelado,
PAOLO PARATI.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA